Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-45.2020.8.11.0110
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-45.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA RE PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000331-45.2020.8.11.0110

Apelante
: MARIA JOSE RO ODZADAWA AA

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado:
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA

Vara Única da Comarca de Campinápolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RÉU QUE DEMONSTROU O ESTORNO DA OPERAÇÃO E A EXCLUSÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos, em particular no que toca ao alegado dano material a que se submeteu.

Demonstrado pela Instituição Financeira o cancelamento do contrato de empréstimo consignado e o estorno da operação, não há falar em pagamento indevido e dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000331-45.2020.8.11.0110

APELAÇÃO nº 1000331-45.2020.8.11.0110

Apelante
: MARIA JOSE RO ODZADAWA AA

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado:
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA

Vara Única da Comarca de Campinápolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 553066922, objeto da lide e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$86,63, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

Apelação do Réu
(Id. 91673983):

afirma que não houve desconto relacionado ao empréstimo em questão, uma vez que o contrato foi cancelado em 01/03/2016, antes do vencimento da primeira parcela em 07/03/2016. Alega que o banco apelante demonstrou que buscou meios de solucionar o problema ocorrido, excluindo o contrato e liberando a margem consignável da parte autora, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Assevera que inexiste dano material a ser reparado, porquanto o contrato questionado foi excluído em 01/03/2016, sem que ocorresse desconto.

Aduz que não restou comprovada a má-fé para justificar a condenação em dobro. Alega que não praticou conduta hábil a respaldar a indenização por danos morais e que o valor fixado é excessivo.
Afirma que juros moratórios devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apelação da Autora
(Id. 91673985):

busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 91673990).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se por ausência de interesse (Id.
97279475
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000331-45.2020.8.11.0110

APELAÇÃO nº 1000331-45.2020.8.11.0110

Apelante
: MARIA JOSE RO ODZADAWA AA

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado:
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA

Vara Única da Comarca de Campinápolis

VOTO

Recursos de Apelação interpostos por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
, proposta por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 553066922, objeto da lide e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$86,63, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$2.889,59, para ser pago em 72 parcelas de R$86,63, todas descontadas no benefício previdenciário da autora. A requerente postulou a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00).

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, observa-se que não consta no extrato do INSS juntado pela parte autora (Id. 91670543 - Pág. 2) desconto referente ao contrato questionado na inicial, de nº 553066922 com início em 07/03/2016, no valor de R$ 2.889,59, para ser pago em 72 parcelas de R$86,63.

Ademais, verifica-se que o réu trouxe aos autos tela sistêmica que demonstra o cancelamento do contrato nº 553066922 antes mesmo de ter sido realizado o primeiro desconto no benefício da parte autora (Id. 91673971).

Nessa linha, em que pese a tela sistêmica tratar de prova unilateral, verifica-se que a requerente poderia ter juntado o extrato do INSS referente ao contrato em questão, a fim de comprovar os descontos efetuados. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Desse modo, à autora incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova do pagamento indevido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4.
Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001307-33.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Assim, a documentação apresentada pelo banco demonstra o cancelamento do referido contrato e a exclusão do desconto
, de modo que não há falar em dever de indenizar.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pela autora em seu apelo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da empresa ré,
para julgar improcedente a ação.
Inverte-se
a distribuição do ônus sucumbencial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Julga-se prejudicado o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021